Tribunal: TJBA
Processo: 8077689-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077689-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO NOGUEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA NOGUEIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAÇÃO GLICÊMICA – LIBRE. POSSIBILIDADE DE COBERTURA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre e de indenização por danos morais, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, proposta em face de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (CASSI), sob fundamento de ausência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da negativa de fornecimento do dispositivo indicado por prescrição médica, diante da cláusula contratual excludente e da taxatividade do rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência sobre a imprescindibilidade clínica do tratamento prescrito.

III. Razões de decidir

3. A operadora é entidade de autogestão, inaplicando-se o CDC, conforme Súmula 608 do STJ.

4. O FreeStyle Libre é produto para saúde, não mero insumo domiciliar, sendo indicado por médico para controle de diabetes tipo 1 com crises convulsivas.

5. A cláusula contratual excludente e a ausência do item no rol da ANS não afastam, por si só, a obrigação de fornecimento, conforme §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

6. Presente a indicação médica fundamentada, a essencialidade do produto e a inexistência de alternativa eficaz, impõe-se a cobertura do tratamento.

7. A nota técnica da operadora não individualiza o quadro clínico, não sendo apta a infirmar a necessidade demonstrada no caso concreto.

8. Não configurado abalo imaterial relevante, inviável a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O plano de saúde de autogestão está obrigado a fornecer produto essencial à saúde do segurado, mesmo que excluído contratualmente e ausente do rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada, demonstrando sua imprescindibilidade e ausência de alternativa terapêutica eficaz; 2. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, exigindo-se demonstração específica de abalo relevante.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8077689-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
TIAGO NOGUEIRA SAMPAIO
e parte recorrida
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA